Tribunal: CARF
Processo: 13063.000906/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13063.000906/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.344 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
LUCIA ALMERINDA DORNELLES BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A concessão de isenção por moléstia grave só merece ser deferida quando
presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o
contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos da
solução de consulta interna no 11 - Cosit, de 28/06/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada 20 de outubro de 2010, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 1.666,20, a título de IRPF suplementar, exercício
2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
compensação indevida de IRRF pelo titular e/ou dependentes no valor de R$ 6.961,72.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) através da DIRF é possível comprovar que houve a retenção na fonte;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13063.000906/2008-05
Fl. 23
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.344 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000906/2008-05

b) é portadora de moléstia grave incapacitante desde 1993, merecendo total
isenção de imposto de renda na forma das Leis nos 7.713/88, 8.541/91,
9.250/95 e 11.052/04.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) atestado
médico (fls. 07).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-33.461 – 7a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não há laudo pericial emitido por serviço médico oficial e fonte
pagadora não apresentou a DIRF, bem como a Recorrente não apresenta a comprovação da
retenção.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que é portadora de
moléstia grave desde 2003 e anexa o deferimento de auxilio doença pelo médico do INSS.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
atestado médico (fls. 18); (ii) decisão INSS (fls. 19).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de IRPF em
razão da alegada condição de portador de moléstia grave quando da ocorrência do fato jurídico
tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Fl. 24
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.344 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000906/2008-05

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega o Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Conforme ao que se verifica do caso em tela, o laudo pericial de fls. 18 não foi
emitido pelo serviço médico oficial, mas sim por um médico particular. Bem como o
comprovante da previdência social refere-se a “Pedido de Auxílio – Doença”, que, por sua vez,
não se refere a aposentadoria ou pensão.
Fl. 25
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.344 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13063.000906/2008-05

Como descrito linhas acima, a isenção por moléstia grave deve preencher alguns
requisito cumulativos e, para que a Recorrente pudesse se beneficiar da isenção, deveria constar
nos autos do presente processo alguma documentação que comprovasse que seus rendimentos
são proventos de pensão ou aposentadoria e que o laudo pericial fosse emitido por serviço
médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Os documentos acostados não possuem condão para reconhecer esse benefício.
Portanto, não há como afastar o crédito tributário, tendo em vista que não houve a incidência da
norma de isenção invocada pela ora Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital